Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701215-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NATHALYA DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: MICHELLE SOUZA OLIVEIRA 01472937660, MICHELLE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto MARIA NATHALYA DE SOUSA E SILVA face à decisão a quo que indeferiu a inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes, bem como consulta a outros sistemas, tais como: INFOJUD, INFOSEG e SREI. Ao final, postula pela reforma da decisão, a fim de seja deferida a inclusão da executada no SERASAJUD. O artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016) dispõe que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 31, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros restritivos de crédito, o que não se enquadra no permissivo legal. Ademais, a decisão agravada é clara quanto a possibilidade de inclusão nos cadastros mediante protesto a ser realizado pela agravante. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a parte agravante em custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator